Tribunal: TJMT
Processo: 8011914-41.2011.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS AFASTADA. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS (TAXA DE RETORNO), SEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO EFETIVAMENTE EXECUTADO. PRÁTICA ABUSIVA. TEMA 958. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. TAC E TEC. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA NO CASO CONCRETO. TAXA DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. CONTRATO ANTERIOR À RESOLUÇÃO CMN 3.954/2011. LEGALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em data de 06/04/2015, no julgamento do Mandado de Segurança no. 111523/2012, firmou entendimento no sentido de que os Juizados Especiais possuem competência para apreciação das ações que versem sobre restituição de TAC, TEC e TR.
2. O C. STJ, no julgamento do Tema 958 firmou as seguintes teses:
1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. Como se vê, a cobrança da taxa de retorno é indevida, pois se relaciona à remuneração de terceiro, não integrante da relação jurídica. Em verdade, trata-se de prêmio repassado ao intermediador pela celebração do contrato com a financeira, sendo tal repasse ao consumidor indevida e abusiva, devendo a previsão contratual nesse sentido ser declarada nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV do CDC. No caso dos autos, tal verba restou designada no contrato como “Pagamento Serviço Terceiros”, na quantia de R$ 1.390,76 (mil trezentos e noventa reais e setenta e seis centavos). Todavia, segundo jurisprudência pacífica do Colendo STJ, somente há se falar em devolução em dobro no caso de comprovada má-fé. No caso dos autos, a cobrança, a despeito de ilegal, estava respaldada em contrato firmado livremente pelas partes, de modo que a devolução dos valores deve ser feita na forma simples (STJ/Reclamação no. 7.047-MG).
4. Por outro lado, considerando que o contrato fora firmado em 08/08/2008, portanto, em data anterior à Res.CMN 3.954/2011, não há se falar em devolução do valor pago a título de “serviço de correspondente bancário”.
5. Por fim, conforme restou assentado no julgamento do REsp.1.251.331-RS, também em sede de recurso repetitivo, a cobrança da TAC e TEC após 30/04/2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) é ilegal e, portanto, deve ser restituída. No caso, o contrato fora firmado em 08/08/2008, no entanto, não há nenhuma indicação de que houve a cobrança dos serviços denominados TAC e TEC.
6. O dano decorrente da cobrança declarada ilegal limita-se à seara patrimonial, não tendo potencial de atingir a honra, a saúde, a moral ou o bom nome do Recorrente. Entender o contrário certamente acarretaria a banalização do instituto do dano moral, conforme preconizado na lei.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011914-41.2011.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURICIO FERNANDES NETO - CPF: 929.829.054-34 (RECORRENTE), CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - CPF: 912.363.631-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021